Tribunal: TJMT
Processo: 1018478-90.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018478-90.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE), BETANIA DE OLIVEIRA SANTANA - CPF: 001.722.641-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA COMPROVAR A MORA DO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR – MORA COMPROVADA – RECURSO PROVIDO.
Conforme entendimento firmado no âmbito desta Corte de Justiça, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" (REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016). 2. Logo, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor já seria suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1644890/GO – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 24/08/2020, DJe 15/09/2020)”.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO ITAUCARD S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
” (Número Único 1012195-80.2022.8.11.0055), ajuizada pelo agravante contra BETANIA DE OLIVEIRA SANTANA, determinou intimação do Banco/autor/agravante para, “
no prazo de 15 dias, comprovar a mora do devedor, mormente pelo protesto por edital
”, considerando “
que a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço do demandado retornou pelo motivo ‘mudou-se’ (...), não sendo suficiente para caracterizar a mora do devedor
” (cf. Id. nº 143303658).

O Banco/agravante afirma o desacerto da r. decisão agravada dizendo que, ao julgar o REsp nº 1.852.147/RS, a colenda 3ª Turma do eg. STJ “
declarou a validade de notificações encaminhadas ao endereço constante no contrato para a constituição em mora, independentemente do resultado
”, defendendo, assim, que
“a mora decorre do simples vencimento, sendo comprovada por carta registrada, se exigindo apenas que a notificação seja enviada para o endereço constante no contrato, o que foi perfeitamente realizado no presente caso”
(cf. Id.
nº 143303655

- pág. 6).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso “
para afastar a determinação de emenda da petição inicial e recebe-la, nos termos do art. 320 do Código de Processo Civil e após, deferir a liminar de busca e apreensão, nos termos do art. 3º do Decreto Lei 911/69
”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (
sic
– cf. Id. nº 143303655 - pág. 15).

A decisão vinculada ao Id. nº
145037175
admitiu o agravo por instrumento, e deferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Sem contrarrazões à falta de angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 3 de fevereiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada foi proferida sob os seguintes fundamentos:

demandante,
BANCO ITAUCARD S/A
, pretende alcançar o bem que se encontra em posse da parte demandada
BETANIA DE OLIVEIRA SANTANA
.

Como é reconhecido no artigo 3º,
caput
, do Decreto-Lei n. 911/69, a medida liminar necessita apenas da comprovação da mora ou da inadimplência, o que se verificará por “carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Em análise aos autos, verifica-se que a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço do demandado retornou pelo motivo “mudou-se” (Id. 93231264), não sendo suficiente para caracterizar a mora do devedor.

Logo, a notificação extrajudicial ou o protesto do título não constituem propriamente a mora, apenas servindo ao propósito de comprová-la, de sorte que se mostra razoável a mera entrega da correspondência à residência do destinatário, o que não fora comprovado.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - COMPROVAÇÃO DA MORA - INTIMAÇÃO DO PROTESTO POR EDITAL – VALIDADE - PRÉVIA TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - A ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69, pressupõe a prévia constituição em mora do devedor inadimplente, mediante notificação regular. II -
Não tendo como identificar o endereço correto do devedor, por ter se mudado do endereço informado no contrato, é válida a constituição em mora realizada através de intimação do protesto, via edital, nos termos da norma inserta no artigo 15 da Lei n. 9.492/97.”
(TJMT – AI 182518/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/04/2016, Publicado no DJE 19/04/2016) (negrito nosso)

Vale dizer que, se a parte demandada encontrarse em local incerto e não sabido, poderá ocorrer o protesto por edital.

Posto isso,
INTIME-SE
o Banco demandante para, no prazo de 15 dias, comprovar a mora do devedor, mormente pelo protesto por edital, pois a sua falta conduz à ausência de um pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos exatos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, tudo sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC.

A jurisprudência do eg. STJ é pacífica no sentido de que “
a prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato
” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1125547/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 21/03/2019, DJe 28/03/2019), daí porque descabe a determinação de emenda à inicial para demonstração de constituição do devedor em mora se, como se vê dos autos, a notificação extrajudicial foi enviada exatamente ao mesmo endereço indicado no contrato (cf. Ids. nº 143303655 - Pág. 7).

A propósito:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado no âmbito desta Corte de Justiça, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" (REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016). 2. Logo, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor já seria suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1644890/GO – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 24/08/2020, DJe 15/09/2020).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR. DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL. (...) 2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado. Precedente. 3. "A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato" (REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016). 4. Agravo interno não provido” (STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp 1771864/SE – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 30/05/2019, DJe 04/06/2019).

Pelo exposto, provejo o recurso, para admitir a validade da notificação extrajudicial enviada para o endereço contratual do devedor para fins de constitui-lo em mora, porque preenchidos os pressupostos do art. 3º do Decreto-lei nº 911/69, e, por conseguinte, ordenar a busca e apreensão liminar do veículo objeto da lide.

Custas pela agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023